Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702922-20.2018.8.07.0018 RECORRENTES: MARINEIDE DE OLIVEIRA DOURADO RIOS, CLERISTON RIOS E SILVA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EDITAL DE LICITAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. AQUISIÇÃO POR CESSÃO DE DIREITOS. TERRACAP. OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO LOCAL. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DO AQUIRENTE DE CONSTRUIR NO LOCAL. IMPEDIMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO ATÉ TOTAL IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS SEM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. INCIDÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. PAGAMENTOS REALIZADOS. CONSIDERAÇÃO COMO À VISTA. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO IPTU/TLP. NÃO CABIMENTO. 1. Por força do Edital no 4/2016 de licitação de imóveis urbanos, a Terracap comprometeu-se a implantar infraestrutura básica em até 4 (quatro) anos a partir da obtenção da LI (Licença de Instalação), nos loteamentos de sua criação. Assim, restando incontroverso o descumprimento da obrigação pela Terracap, há de se reconhecer que o local não possui condições mínimas de habitabilidade, o que impede a construção no imóvel pelo adquirente, ainda em se tratando de aquisição por cessão de direitos. 2. A situação atrai a incidência do art. 476 do Código Civil, relativo à exceção de contrato não cumprido, segundo o qual: ?Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro?. Logo, não pode ser exigido da adquirente o adimplemento das prestações mensais a que se obrigou originalmente ou ser contado o prazo para edificar no imóvel. 3. É devida a suspensão do prazo de construir até que haja a conclusão da infraestrutura no local, bem como a suspensão das parcelas até o total cumprimento da obrigação da Terracap, sem incidência de juros de mora e multa. 4. Por se tratar de instrumento de recomposição da moeda, durante o período de suspensão deve incidir correção monetária. 5. A dificuldade de construir e o descumprimento contratual pela Terracap não ensejam a consideração dos pagamentos realizados de forma parcelada como se à vista fossem, pois significaria modificar os efeitos dos pagamentos ocorridos, sem fundamento jurídico para tanto. 6. Levando-se em conta que o fato gerador do IPTU/TLP é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, ainda que a adquirente tenha sido impedida de exercer o domínio sobre a coisa, não cabe ser ressarcida do imposto, pois é a proprietária do imóvel que, por si só, gera o dever de contribuir. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, defendendo se tratar de hipótese de aplicação do princípio da causalidade na fixação das verbas sucumbenciais. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo apontado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005